Tribunal: TJDFT
Processo: 0728638-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MORA EX RE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA DENUNCIADA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe à parte recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais os argumentos poderiam determinar a sua modificação, guardando a devida correspondência. 1.1 No caso dos autos, ao confrontar os argumentos deduzidos no recurso com as razões de decidir empregadas na sentença, é possível constatar, ao menos do ponto de vista meramente formal, a existência de uma relação lógica de ideias que se contrapõem a partir de proposições antagônicas e controvertidas.

2. A correção monetária tem por finalidade compensar a desvalorização inflacionária da moeda, evitando-se, por consequência, injustificável prejuízo aos credores. 2.1 Em se tratando de obrigação positiva e líquida, a mora do devedor se constitui em função do simples inadimplemento, de modo que a incidência de correção monetária, em regra, deveria retroagir à data do vencimento, qual seja a data da prestação dos serviços pelo autor. 2.2 No caso dos autos, contudo, uma vez atualizados os valores devidos quando do ajuizamento da ação, a sentença de procedência que determinasse nova aplicação deste reajustes ensejaria um inegável bis in idem.

3. A denunciação da lide tem lugar quando existente direito de regresso, entre denunciante e denunciado, seja em virtude de disposição legal, seja em virtude de disposição contratual. 3.1 Não tendo sido demonstrada a obrigação da denunciada em arcar com o montante devido a título de honorários médicos, diante da ausência de cobertura contratual de tais verbas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

4. Recursos conhecidos e improvidos.